Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. CONFISSÕES JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. PRESUNÇÃO DE FAVORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DO RÉU PABLO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU EUGENIO PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto provatório acostados aos autos, especialmente pelas confissões judiciais dos acusados, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens realizadas pelos agentes da Polícia Civil, com a prisão em flagrante, pelo depoimento extrajudicial do usuário, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial.

2. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de pequena quantidade de crack não justifica o incremento da pena-base.

3. Não existe no vigente sistema jurídico penal valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, são presumivelmente favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais, somente podendo o Julgador realizar a valoração negativa de quaisquer delas mediante prova robusta e inconteste apta a ilidir citada presunção.

4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ.

6. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.

7. Recurso do réu Pablo parcialmente provido. Recurso do réu Eugênio provido.